Tribunal: TJMT
Processo: 1023672-55.2016.8.11.0041
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023672-55.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora: [DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[FERNAN HUDSON COSTA COELHO - CPF: 702.143.951-20 (EMBARGANTE), MARCIA NIEDERLE - CPF: 535.434.911-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), FERNAN HUDSON COSTA COELHO - CPF: 702.143.951-20 (EMBARGADO), MARCIA NIEDERLE - CPF: 535.434.911-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - URV - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - INGRESSO POSTERIOR À REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA - IRRELEVÂNCIA - REPETIÇÃO DE TESES SUPERADAS NA FASE DE CONHECIMENTO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - DESCABIMENTO - RE 561836/RN - ENTENDIMENTO DESTA CORTE EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ E DO STF.

1. Se o Tribunal emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão da parte recorrente, inocorre violação ao art. 1.022 do CPC no Acórdão embargado, merecendo rejeição os embargos de declaração que não logram demonstrar os vícios ali enumerados.

2. O ingresso posterior à lei de reestruturação da carreira não afeta o direito do servidor à revisão geral de seus vencimentos, na esteira do entendimento firmado por este Sodalício no sentido de que, uma coisa é a lei prever a reestruturação da carreira; outra, bem diferente, é que esta reestruturação supra, por completo, eventual defasagem na remuneração do servidor por ocasião de utilização incorreta do método de conversão de Cruzeiros Reais para URV.

3. Ao concluir como acertada a ressalva de que eventual reestruturação deverá ser considerada no momento da liquidação, esta Corte decide em harmonia com a jurisprudência do STJ e do STF, inclusive por este decidido no RE 561836/RN.

4. Embargos de Declaração rejeitados. Acórdão mantido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Os presentes Embargos de Declaração foram opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra o Acórdão que deu provimento ao Recurso de
Apelação interposto por
FERNAN HUDSON COSTA COELHO
, para desconstituir a sentença atacada e, por conseguinte, determinar o retorno dos autos à origem para a continuidade da Execução, nos autos da Ação de Cobrança c/c Obrigação de Fazer, em fase de Cumprimento de Sentença que tramita na 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital (id. 162147153).

Alega o
ESTADO
Embargante, em síntese, que a despeito de
“considerar que a apuração deve ser independente da data de ingresso no serviço público e que se deve respeitar o julgamento do STF, em sede de Repercussão Geral (RE 561836/RN)”
, o Acórdão embargado
“deixou de reconhecer que a parte autora ingressou no serviço público após até mesmo a reestruturação de carreira”
(id. 164658694).

Em contrarrazões (id.
169312162), o Embargado defende a manutenção do Acórdão, alegando a ausência de vícios na decisão que desproveu o Recurso de Apelação, evidenciando a reedição da matéria de mérito já enfrentada e decidida por esta Câmara, revelando clara a intenção em rever o seu conteúdo com vistas à inversão do resultado que lhe foi desfavorável.

Certidão de tempestividade do recurso em id. 168307157.

Desnecessária nova vista dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça, que dispensou sua intervenção antes do julgamento do Recurso de Apelação (id. 148733684).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o
ESTADO
Embargante pretende a modificação do Acórdão para o fim de que seja reconhecido que o servidor Embargado ingressou no serviço público após a conversão da URV e após a reestruturação de sua carreira, termo final do direito à incorporação, em obediência ao precedente estabelecido no RE 561836/RN do STF.

Sem razão o Embargante
.

Das razões dos declaratórios constata-se que o Embargante repete teses já ventiladas e superadas em recursos anteriores, em patente intenção de modificar o julgado pela via inadequada dos Embargos de Declaração. Se não, vejamos.

Constou da ementa do Acórdão embargado:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - URV - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EXTINTO
- INGRESSO DO SERVIDOR POSTERIOR À LEI 8.880/1994 - IRRELEVÂNCIA
- RECOMPOSIÇÃO DA LEI ESTADUAL 6.528/1994 - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - DESCABIMENTO - NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL INDIVIDUALIZADA - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. 1.
O ingresso no serviço público em data posterior ao advento da Lei 8.880/1994 não obsta o servidor de propor ação de cobrança visando à revisão de seus vencimentos, bem como da diferença relativa à conversão de cruzeiros reais em URV (STJ)
. 2. Segundo a exegese do art. 525, § 1o, VII, do CPC, na fase de cumprimento de sentença descabe discussão acerca da recomposição da Lei Estadual n.o 6.528/1994, tendo em vista sua vigência anterior à sentença executada nos autos. 3.
Somente com a liquidação da sentença por arbitramento será possível aferir se a reestruturação da carreira do servidor supriu por completo eventual defasagem remuneratória e qual o percentual devido, independente da data do seu ingresso ao serviço público, nos moldes previstos no art. 22 da Lei n.o 8.880/94 (STJ)
. 4. Recurso provido. Sentença desconstituída.” (TJMT. N.U 1023672-55.2016.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relatora: Graciema Ribeiro de Caravellas, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 14/03/2023, DJe 23/03/2023)
(id. 162147153)

Como dito, as teses levantadas nos presentes Embargos de Declaração já foram suscitadas nas razões do Recurso de Apelação, na fase de conhecimento (id. 5549565, pp. 16/18), ocasião em que este egrégio Sodalício, por unanimidade, desproveu o recurso do
ESTADO DE MATO GROSSO
e proveu o apelo do
Autor/Embargado
(id. 33424474), em decisão assim ementada:

“RECURSOS DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - CONVERSÃO DA MOEDA DE CRUZEIROS REAIS EM URV - PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO - AFASTADA - OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA PARA TODOS OS ENTES PÚBLICOS - DEFASAGEM REMUNERATÓRIA DECORRENTE DA CONVERSÃO ERRÔNEA E PERCENTUAL DEVIDO - IMPRESCINDIBILIDADE DE APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO - ATO SENTENCIAL EM CONSONÂNCIA COM ESSE ENTENDIMENTO -
REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA
- ORIENTAÇÃO DO STF EM REPERCUSSÃO GERAL - CONSECTÁRIOS LEGAIS - APÓS JULGAMENTO DO RE n. 870947/SE, PELO STF E TEMA 905 DO STJ - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO - RECURSO DO AUTOR PROVIDO - RECURSO DO ESTADO DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.
Reconhecidas as diferenças remuneratórias decorrentes da conversão da moeda, a prescrição atinge tão somente as parcelas anteriores aos 5 (cinco) anos que precederam a data da propositura da ação (Súmula 85 do STJ), por ser a relação jurídica de trato sucessivo, que se renova mês a mês. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que é obrigatória a observância, pelos Estados e Municípios, dos critérios previstos na Lei Federal n. 8.880/1994, para a conversão, em URV, dos vencimentos de seus servidores, mesmos os empossados após o advento da referida lei. Somente na liquidação da sentença por arbitramento, poderá ser constatado se é devido, ao servidor público, o valor da alegada diferença remuneratória pela errônea conversão de cruzeiros reais em URV.
Não havendo comprovação da reestruturação da carreira, não há acolher a tese recursal
. A limitação temporal da incorporação do índice, a ser apurado no processo de liquidação, deve observar a data de reestruturação da carreira, segundo assentado em precedente de força obrigatória do STF. Os consectários legais serão fixados após o julgamento do RE n. 870947/SE, pelo STF e Tema 905 do STJ. Considerando a necessidade de ser apurado na liquidação da sentença o valor devido e, se devido, da defasagem remuneratória pleiteada, o arbitramento dos honorários advocatícios devem ser fixados no juízo de execução.”
(TJMT. N.U
1023672-55.2016.8.11.0041
, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator
Gilberto Lopes Bussiki
, Vice-Presidência, j. 07/02/2020, DJe. 17/02/2020) (g.n.)

Do mesmo modo, o Embargante já havia submetido à apreciação deste Sodalício, por ocasião dos Embargos de Declaração opostos contra o Recurso de Apelação da fase de conhecimento, a questão sobre a existência de Lei que promoveu reestruturação na carreira do servidor, postulando a aplicação do julgado RE 561836/RN do STF (id. 34334114), ocasião em que os declaratórios foram igualmente rejeitados,
in verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ACÕRDÃO PROFERIDO NO RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE COBRANÇA - CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM UNIDADE REAL DE VALOR - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO - NÃO VERIFICADA -
PLEITO DE RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇAO DE FUNDO DE DIREITO
- AUSÊNCIA - PRECEDENTES JURISPRUDENCIAS DOS TRIBUNAIS SUPERIORES -
EXISTÊNCIA DE EFETIVA DEFASAGEM NA REMUNERAÇÃO - APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA

- EMBARGOS REJEITADOS
. Não devem ser acolhidos os embargos de declaração, quando verificada a ausência de omissão/contradição no acórdão. As funções dos embargos de declaração são apenas de afastar do acórdão qualquer omissão, contradição ou obscuridade necessária para a solução da lide, não se prestando à reapreciação de prova, tão pouco para novo julgamento da causa.”
(TJMT. N.U
1023672-55.2016.8.11.0041
, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator: Dr.
Gilberto Lopes Bussiki
, j. 27/05/2020, DJe. 02/06/2020) (id. 44341972) (g.n.)

Nessa esteira, a data de ingresso no serviço público, ainda que posterior à eventual reestruturação da carreira,
não afeta o interesse de agir quanto à correção dos valores defasados na conversão
, porquanto esta teve caráter geral, repercutindo na remuneração de todos os cargos dos servidores municipais, conforme reafirmado na jurisprudência do STJ,
in verbis
:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO DOS VENCIMENTOS EM URV. INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO APÓS A DATA DA EDIÇÃO DA LEI N. 8.880/94. DIREITO RECONHECIDO. 1. "
A diferença relativa à conversão de cruzeiros reais em URV é devida inclusive àqueles servidores empossados em momento posterior ao advento da Lei 8.880/1994, de modo que a data de ingresso no serviço público não afeta o direito do servidor à revisão geral de seus vencimentos e correspondentes efeitos
." (AgRg no REsp 1539799/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/10/2015, DJe 03/02/2016). 2. Agravo interno não provido.” (STJ. AgInt no REsp n. 1.969.558/SP, Relator: Mini. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 25/04/2022, DJe 28/04/2022.) (g.n.)

Ademais, ao contrário do que alega do
ESTADO

Embargante, o Acórdão embargado não destoa da jurisprudência do STJ ou do STF, ao considerar que
eventual reestruturação, acaso ocorrida, deverá ser considerada no momento da liquidação
, conforme se vê:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. DIFERENÇAS SALARIAIS ADVINDAS DA CONVERSÃO EM URV. RESSALVA QUANTO À EVENTUAL REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA A SER CONSIDERADA NO MOMENTO DA LIQUIDAÇÃO. INEXISTÊNCIA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. PARCIAL PROVIMENTO APENAS QUANTO A ESTE PONTO. ENTENDIMENTO NO MESMO SENTIDO DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ E STF. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I - Na origem, trata-se de ação em que se busca o reconhecimento de diferenças salariais advindas da conversão em URV. Na sentença, julgou-se improcedente o pedido. No Tribunal de origem, a sentença foi reformada para julgar procedente o pedido, ficando estabelecido que o valor seria apurado em liquidação de sentença. II - No tocante à alegada limitação à reestruturação das carreiras, conquanto o Tribunal a quo não tenha referido expressamente a existência de lei estadual que tenha promovido a reestruturação das carreiras dos servidores estaduais, fez a ressalva de que eventual reestruturação, acaso ocorrida, deve ser considerada. Confira-se (fls. 463): "Além disso, em que pese possa ter ocorrido a reestruturação da carreira, com eventual implementação da referida diferença salarial, não mais fazendo jus os servidores ao direito de qualquer defasagem, não há como se aferir tal ocorrência, haja vista que não é possível verificar se a reestruturação supriu, por completo, eventual defasagem. Desta forma, não obstante o entendimento dos Tribunais Superiores no sentido de que as diferenças remuneratórias decorrentes da conversão de proventos de servidores em URV, admitem limitação temporal nas hipóteses de reestruturação da carreira com instituição de novo regime jurídico remuneratório, não pode ser realizada no presente momento, haja vista que somente pode ser feita em liquidação por sentença onde será averiguado eventual percentual cabível aos autores." III -
O tema é pacífico na jurisprudência, a se concluir correta a ressalva de que eventual reestruturação, acaso ocorrida,
deverá ser considerada no momento da liquidação
, consoante decidiu o Supremo Tribunal Federal: STF, Tribunal Pleno, RE n. 561836/RN
, Relator Ministro Luiz Fux, DJe 10/2/2014. IV - Também a jurisprudência dominante no Superior Tribunal de Justiça se estabeleceu no mesmo sentido, confira-se: AgInt no AREsp n. 1.205.947/SP, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 24/4/2018, DJe 30/4/2018. V - Ocorre que tal ressalva não constou expressamente do dispositivo do acórdão, a implicar parcial provimento apenas neste ponto. VI - Correta, portanto, a decisão agravada que deu parcial provimento ao recurso do Estado, apenas para ressalvar que eventual reestruturação, acaso ocorrida, deverá ser considerada no momento da liquidação. VII - Agravo interno improvido.” (STJ. PET no AREsp n. 1.313.506/MT, Relator Min.
Francisco Falcão
, Segunda Turma, j. 3/12/2019, DJe 09/12/2019.)

De se ver também que a linha de raciocínio externada por este Tribunal também está em harmonia com aquela firmada pelo STJ, a exemplo:

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - URV - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - CONTRADIÇÃO INEXISTENTE - A SOLUÇÃO INTEGRAL DA CONTROVÉRSIA, COM FUNDAMENTO SUFICIENTE, NÃO CARACTERIZA OFENSA AO ART. 1.022, PARAG. ÚNICO C/C ART. 489, § 1o, DO CPC/2015 - DIFERENÇA REMUNERATÓRIA - CONVERSÃO DA MOEDA CRUZEIRO NOVO EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV) - PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO NÃO VERIFICADO - EXISTÊNCIA DE EFETIVA DEFASAGEM NA REMUNERAÇÃO - APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO - PERCENTUAL DEVIDO - OBSERVÂNCIA DA
REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA
- PREQUESTIONAMENTO - INVIABILISDADE - EMBARGOS REJEITADOS. 1. A arguição de prescrição, ao argumento de que houve a reestruturação financeira da carreira, a promover a efetiva recomposição de remuneração e, portanto, a contagem do prazo de cinco (5) anos, é inconsistente, porque é necessário se provar a sua ocorrência. À míngua de prova, nesta quadra, é questão que fica reservada para a fase de liquidação por arbitramento:
Uma coisa é a Lei prever a reestruturação da carreira, outra, bem diferente, é esta reestruturação suprir, por completo, eventual defasagem na remuneração do servidor, enfim, nem sempre naquela, ocorre a reestruturação financeira
. 2. Sabe-se que o Julgador não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos seus fundamentos, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu no caso presente. Neste sentido, o posicionamento do Egrégio Supremo Tribunal Federal, em sede de Repercussão Geral - Tema 339 (Obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais), nos autos do AI 791292 QO-RG / PE. 3. Embargos rejeitados.” (TJMT. N.U 0027221-77.2020.8.11.0000, Relatora: Desa.
Helena Maria Bezerra Ramos
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 08/02/2021, publicado DJe 01/03/2021) (g.n.)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE COBRANÇA - URV - RECEBIMENTO DAS DIFERENÇAS SALARIAIS - DETERMINAÇÃO DA CORTE SUPERIOR DE JUSTIÇA -
OBSERVÂNCIA DA LEI QUE REEESTRUTUROU A CARREIRA
- LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO E SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. 1.[...] Não é bem assim.
Uma coisa é a Lei prever a reestruturação da carreira, outra, bem diferente, é esta reestruturação suprir, por completo, eventual defasagem na remuneração do apelante por ocasião de incorreta utilização do método de conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor - URV
, previsto na Lei no 8.880, de 27 de maio de 1994, questão que, ausente nos autos prova específica nesse sentido, deve ser apurada em liquidação de sentença. 2.O art. 85 do novo CPC, em vigor desde o dia 18.03.2016, em seus parágrafos 3o e 4o, que trata da condenação em honorários quando for vencida a Fazenda Pública, determina que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos inciso I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado. 3.Recurso parcialmente provido e sentença parcialmente retificada.” (TJMT. N.U 0047005-87.2015.8.11.0041, Relatora: Desa.
Maria Erotides Kneip
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 25/03/2019, DJe 01/04/2019) (g.n.)

Além disso, os mais recentes julgados do STJ também corroboram o mesmo entendimento, inclusive em recursos do
ESTADO

ora embargante,
in verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. UNIDADE REAL DE VALOR (URV). CONVERSÃO. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. SÚM. N. 85/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O recorrente sustenta a inaplicabilidade da Súm. n. 85/STJ no caso dos autos, pois no caso dos autos houve reestruturação da carreira, momento em que se determina o término do direito de diferenças advindas da conversão do padrão monetário não devidamente implementada nas remunerações de servidores públicos. 2.
O Tribunal de origem declarou a impossibilidade de aferir se houve a efetiva reestruturação das carreiras de servidores públicos e se essa supriu, por completo, a defasagem
. Ademais, declarou a incidência da Súm. n. 85/STJ nas ações em que se discutem diferenças salariais pela conversão indevida da conversão monetária. 3. Eventuais parcelas vencidas há mais de cinco anos da propositura da demanda já foram declaradas prescritas.
Consequentemente,
se houve reestruturação (capaz de afastar completamente as diferenças)
tiver ocorrido há mais de cinco anos da demanda, a liquidação não irá demonstrar valor ainda devido pelo Estado a seus servidores
. 4. Agravo interno não provido.” (STJ. AgInt no REsp n.
2.002.502/MT
, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 24/10/2022, DJe 3/11/2022.) (g.n.)

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONVERSÃO DA MOEDA EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV). LEI 8.880/94. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO DO DIREITO DE AÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 85/STJ. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. APURAÇÃO DA EFETIVA DEFASAGEM REMUNERATÓRIA EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 280/STF E 7/STJ. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) IV. De igual modo, esta Corte firmou compreensão no sentido de que
"
a efetiva defasagem salarial, o percentual devido e a ocorrência da reestruturação remuneratória de carreira devem ser aferidos em liquidação de sentença
."
(STJ, AgInt no AREsp 1.302.531/MT, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 21/09/2018). No mesmo sentido: STJ, REsp 1.725.389/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 23/05/2018; AgInt no AREsp 708.262/TO, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 23/02/2017; AgInt no REsp 1.748.703/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 12/02/2019 (...) No que tange à apuração do direito, o entendimento majoritário é no sentido de ser ele apurado mediante liquidação de sentença por arbitramento. (...) é preciso consignar que o término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração, deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória, e é na liquidação de sentença que deverá ser apurada a concreta existência da perda salarial e qual o índice devido. (...)
Desse modo,
somente com a liquidação da sentença é que será esclarecido se houve realmente a reestruturação da carreira dos servidores apelados, e se esta supriu, por completo, eventual defasagem remuneratória
e, em caso de se constatar a defasagem, qual o percentual devido, nos moldes previstos na Lei no 8.880/94" (...) VI. Agravo interno improvido.” (STJ. AgInt no AREsp n.
1.959.739/MT
, Relatora Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 30/5/2022, DJe. 7/6/2022.) (g.n.)

Diante desse quadro, constata-se que a matéria foi devidamente debatida e esgotada no Acórdão, pontuando-se os elementos que lastrearam o convencimento da decisão colegiada que, ao dar provimento ao Recurso de Apelação, emitiu pronunciamento fundamentado, porém, contrário à pretensão do ora Embargante, fato que por si só não autoriza a acolhida dos Aclaratórios manejados visando a modificação da decisão, pois evidenciado o simples inconformismo com o resultado do julgamento.

Consigno, por fim, que a presente interposição dos Embargos de Declaração já se encontra no liame para a configuração de atos protelatórios,
tendo em vista a repetição de teses já superadas anteriormente na fase de conhecimento
, pelo que fica o Embargante advertido de que novo recurso aviado nesse sentido não irá eximi-lo da multa do art. 1.026 do CPC.

Ante o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2023